Tribunal: TJES
Processo: 5000263-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLE SCARPI SILVESTRE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão da 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto. O embargante alega omissão quanto à discussão sobre a inaplicabilidade da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo suprimento do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios diante do valor da causa e do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado não examinou a alegação do ente estadual quanto à inaplicabilidade da apreciação equitativa dos honorários, configurando omissão a ser suprida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), fixou entendimento vinculante no sentido de que a fixação equitativa dos honorários é cabível apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso concreto, a ação anulatória foi ajuizada com valor de R$ 1.000,00 e resultou em inestimável proveito econômico à parte autora, o que autoriza a fixação equitativa dos honorários nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

A fixação dos honorários em R$ 3.000,00 mostra-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, observando os critérios do §2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de análise quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

É admissível a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo e o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável.

A quantia fixada a título de honorários deve observar os parâmetros do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, em atenção ao grau de zelo do profissional, à natureza e à importância da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento aos aclaratórios, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
5000263-80.2021.8.08.0011

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
MICHELLE SCARPI SILVESTRE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id. 4500351)

em face do acórdão de Id. 4182208, proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele interposto.

Em suas razões (id. 4500351) o embargante sustenta, em síntese,
que há omissão no
decisum,
no tocante à alegação de descabimento da apreciação equitativa dos honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erro material.

Na hipótese, vislumbro assistir razão ao embargante
, porquanto de fato não restou analisada
a matéria relativa aos honorários sucumbenciais devidos pelo ente estadual
.

Veja-se
o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO PARA CARGO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO DO CURSO FALSOS. NÃO OCORRIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Pelos documentos apresentados e depoimentos colacionados, não se observa nestes autos qualquer irregularidade que possa ser utilizado em desfavor da recorrente, pois devidamente comprovado que recorrente não utilizou ou falsificou, certificado de conclusão de curso e histórico escolar.

2. Não há provas nos autos, que ao tempo em que a recorrente tenha cursado a segunda graduação (2012), a Instituição responsável não possuiria requisitos suficientes para ministrar o curso de Artes Visual, haja vista que somente foi descredenciada 18 de junho de 2015.

3. Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto os atos administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário.

4.

Recurso conhecido e desprovido.”

Suprindo a dita omissão
, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Assim, dita Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC
1
, aplicando-a tão somente quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, a presente ação anulatória, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), fora julgada procedente para reconhecer a nulidade da decisão administrativa que aplicou à embargada a penalidade demissão e de incompatibilidade para o exercício de cargo público pelo prazo de quatro anos.

Nesse contexto, dado o inestimável proveito econômico obtido e o baixo valor da causa, não merece reparos a sentença que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários devidos pela Fazenda Pública.

Ademais, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, não há falar em exorbitância do dito montante, porquanto se mostra compatível com o trabalho realizado,
desde
02/02/
2021
, pelo causídico da recorrida.

Afinal, apresentara peça de ingresso (id. 3185227), petições diversas (ids. 3185308, 3185312, 3185328, 3185335, 3185349 e 12755657), réplica (id. 3185343), embargos de declaração (id. 3185356) e contrarrazões de apelação (ids. 3185363 e 3185374), restando assim demonstrado o grau de zelo do profissional.

De conseguinte,

DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios, para suprir a omissão apontada, sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.